Tribunal: TJMT
Processo: 0004144-49.2012.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004144-49.2012.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADALBERTO FERREIRA MENDES - CPF: 378.531.551-15 (AGRAVADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO MENDES - CPF: 474.047.879-04 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MENDES - CPF: 331.702.239-68 (AGRAVADO), NEUSA RAMOS MENDES - CPF: 349.501.099-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
— SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA — ARTIGO 85,
§
2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, decorrente de sentença que julgou improcedente o pedido em ação declaratória, está em conformidade com o disposto no artigo 85,
§
2o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento à apelação (Id. 186884180 – fls. 4).

Assegura que, “
o artigo 85,
§
2o, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Apenas na impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido é que a fixação da verba honorária será sobre o valor atualizado da causa
”.

Assevera que, “
a condenação da parte contrária em 10% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios está muito aquém do proveito econômico obtido pela Fazenda Pública
”, ainda, “
o artigo 85,
§
3o do Código de Processo Civil, aplicável nas causas em que a Fazenda Pública é parte, prevê, igualmente, que os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 190975192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença (Id. 162118859 – fls. 53/57) que julgou improcedentes os pedidos e condenou os apelados ao pagamento de honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido liminar, proposta por Adalberto Ferreira Mendes, Carlos Roberto Mendes, José Carlos Mendes e Neusa Ramos Mendes contra o Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, forte no art. 487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Considerando a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo em 10% do valor da causa, ou seja, R$ 8.625,00 em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional. [...] (Id. 162118859 – fls. 53/57).

Em decisão monocrática proferida na data de 18 de outubro de 2023, neguei provimento ao recurso.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Por se tratar de
ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária
, cujos pedidos foram julgados improcedentes, não há proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, ou condenação pecuniária, de modo que a base de cálculo adotada na sentença está em sintonia com a determinação estabelecida no artigo 85, § 2o e 4o, III, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o.

[...]

III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

É certo que, nos termos do citado dispositivo do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados com base no valor da condenação ou proveito econômico obtido estão a depender da procedência da ação, ainda que parcial, e, de outro lado, quando não há condenação, ou, se houver, não for possível aferir, de plano, o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85 DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A eg. Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n.o 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/3/2019, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2o e 8o, do NCPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a ‘seguinte ordem de preferência’: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 29/3/2019).

3. No caso, ante o reconhecimento da improcedência do pedido autoral, o Tribunal de origem fixou os honorários advocatícios em 11% sobre o valor atualizado da causa, tendo decidido, portanto, em sintonia com a determinação estabelecida no § 2o do art. 85 do NCPC, sendo descabido, como quer a parte recorrente, o arbitramento da verba honorária com base no valor do benefício econômico pretendido pelo recorrido. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ.

[...]

5. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1998728/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2023).

Em conclusão, os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa de R$ 86.250,00: oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais, equivalente a R$ 8.625,00: oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais (Id. 162118859 – fls. 57), apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 2o e 4o, III, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023